Tribunal: TJBA
Processo: 8023966-86.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023966-86.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: M. A. T. R. D. A. e outros Advogado(s): MARINA BASILE APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA DE REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. BENEFICIÁRIA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA E INDIVIDUALIZADA DO REAJUSTE. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REAJUSTES ABUSIVOS. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE MÉDIO DA ANS. LIMITAÇÃO PELO VALOR PLEITEADO NA INICIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por beneficiária menor impúbere, representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados nos anos de 2018, 2019 e 2021 em plano de saúde de autogestão (CASSI FAMÍLIA II), negando a repetição de valores supostamente pagos a maior. A autora pleiteou, liminar e definitivamente, a limitação das mensalidades ao valor de R$ 488,26, a devolução de R$ 3.851,50 e a manutenção do plano, sem suspensão ou cobrança coercitiva. A sentença entendeu que a operadora comprovou adequadamente os reajustes e afastou a incidência do CDC, julgando improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a incidência ou afastamento da prescrição trienal para a repetição do indébito diante da absoluta incapacidade da autora; (ii) apurar a legalidade dos reajustes praticados com base em sinistralidade em contrato de autogestão sem regulação pela ANS ou CDC; e (iii) definir se é devida a restituição dos valores pagos a maior e a manutenção do plano de saúde nos moldes originalmente contratados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição trienal não incide sobre as pretensões da parte autora, por se tratar de absolutamente incapaz, conforme art. 198, I, do Código Civil. 4. O plano de saúde é operado por entidade de autogestão e não se submete, por regra, à regulação da ANS ou ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. Ainda assim, as cláusulas contratuais permanecem sujeitas ao controle judicial de legalidade, equilíbrio contratual e boa-fé objetiva, com fundamento nos arts. 113, §1º, II e III; 421 e 422 do Código Civil. 5. A inversão do ônus da prova imposta à operadora, com base no art. 373, §1º, do CPC, exige a demonstração técnica e individualizada da legitimidade dos reajustes aplicados, especialmente em razão da condição de incapacidade civil da autora. 6. Os documentos apresentados pela ré demonstram apenas dados globais de sinistralidade e equilíbrio atuarial da carteira de beneficiários, sem vinculação direta ao contrato da autora, nem prova de comunicação prévia e clara dos reajustes à sua representante legal. 7. Diante da ausência de comprovação específica da base atuarial para os reajustes, admite-se a substituição dos percentuais aplicados pelos índices médios anuais autorizados pela ANS para planos individuais/familiares, como critério técnico supletivo, limitado ao menor valor entre o índice da ANS e o valor nominal pleiteado, observando-se o critério mais benéfico à beneficiária incapaz. 8. Reconhecida a abusividade parcial dos reajustes, impõe-se a restituição simples dos valores pagos a maior, ante a ausência de má-fé da operadora, para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. 9. A manutenção do plano de saúde da autora deve ser garantida, vedada sua suspensão, cobrança coercitiva ou inscrição em cadastros restritivos em relação aos valores controvertidos, em observância ao princípio da continuidade da assistência e à proteção da parte vulnerável. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição não corre contra absolutamente incapaz, sendo inexigível a limitação trienal para repetição de valores pagos indevidamente. 2. Em planos de saúde de autogestão, é possível o controle judicial de cláusulas contratuais com base nos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dever de informação. 3. A operadora que não comprova de forma técnica e individualizada a legitimidade dos reajustes por sinistralidade deve suportar a substituição dos índices aplicados por critério técnico objetivo da ANS. 4. Comprovada a cobrança indevida, é devida a restituição dos valores pagos a maior, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. Deve ser garantida a manutenção do plano de saúde enquanto perdurar o cumprimento da decisão, vedadas medidas coercitivas relativas aos valores controvertidos. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, §1º, II e III; 198, I; 406; 421; 422; 884. CPC, art. 373, §1º; art. 85, §2º. Lei nº 9.656/98. Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8023966-86.2023.8.05.0080, em que é apelante MARIA ANTONIA TRINDADE RIOS DOS ANJOS, representada por sua genitora RAFAELA TRINDADE RIOS DOS ANJOS, e apelada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.